Tribunal: TJES
Processo: 5000801-50.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000801-50.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ADRIANA MOREIRA AGOSTINHO
RELATOR(A):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000801-50.2021.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: ADRIANA MOREIRA AGOSTINHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Município de São Mateus, ao ID 2034460, em face da sentença proferida pelo Juízo do 1
o
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou o Município, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de cobrança (Gratificação de Assiduidade), em que pretende a parte autora o pagamento mensal pela gratificação de assiduidade, ao argumento de que exerce o cargo municipal desde 21/11/2007, tendo, portanto, adquirido tal direito. Assevera que, ao requerer o benefício junto à municipalidade, não obteve resposta (22/02/2018).

O ente réu apresentou defesa, na qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral, ante as razões ali expostas (Id. 6886248).

Impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo, doravante, ao terceiro estágio, examinando o meritum causae.

Na hipótese dos autos, acerca das alegações ventiladas pela parte autora, bem como do acervo probatório produzido nos autos (Id. 6208401), verifica-se que a mesma tem direito à gratificação pleiteada, posto que preencheu os requisitos legais, bem como apresentou requerimento administrativo, não atendido pela municipalidade.

Nesse sentido, vejamos o que preconiza o art. 138 e seu § 1º da Lei 237/92 (Lei dos Servidores Municipais), in verbis:

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190, optar por esta gratificação.

§ 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente. (Grifamos)

Assim sendo, deverá o Município de São Mateus incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 22.533,12 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e doze centavos), referente às parcelas dos meses de fevereiro de 2018 a dezembro de 2020, conforme extrato de Id. 6208402, uma vez foram preenchidos os requisitos legais, conforme o que estabelece o art. 116, § 18, da Lei Orgânica Municipal, bem como o art. 138 “caput” e § 1º da Lei 237/92.

Despiciendas maiores digressões acerca do fato em pauta.

Estas são as considerações a título de fundamentação, ex vi do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 22.533,12 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e doze centavos), referente às parcelas dos meses de fevereiro de 2018 a dezembro de 2020, conforme extrato de Id. 6208402”.

No Recurso Inominado, sustentou que: (i)
o pedido inicial consiste no pagamento mensal da referida gratificação e não a sua incorporação aos vencimentos; (ii) o objeto da lide limita-se ao direito ou não à percepção da gratificação de assiduidade, bem como ao recebimento das parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda; (iii) não há que se falar em incorporação da gratificação em questão ao vencimento base do servidor público; (iv) a autora não comprovou os requisitos necessários à concessão do decênio, o que consistia em seu ônus probatório.

Recurso tempestivo e custas dispensadas (ID 2034463).

Contrarrazões, ao ID 2034462, em que a recorrida pugna, em síntese, pela manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

É o relatório, passo a decidir.

C
onheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Passo a analisar a preliminar avençada no Recurso Inominado.

A recorrente sustentou, preliminarmente, que a sentença violou o princípio da congruência, em decorrência de ter concedido direito não postulado nos autos.

A seu ver, o
pedido inicial consiste no pagamento mensal da referida gratificação e não a sua incorporação aos vencimentos.

Por outro lado, a recorrida sustenta que não houve julgamento além do pedido da inicial. Isso porque, consta expressamente pedido de condenação do Recorrente ao pagamento do valor relativo ao decênio (GAS), “pagando-lhe mensalmente com sua remuneração o equivalente a 25% do valor de seus vencimentos, incluindo as parcelas vencidas e as que vencerão no curso desta demanda, determinando que prossiga realizando o pagamento de gratificação nos meses seguintes”.

Ao observar os limites do pedido inicial, é possível compreender que englobou a incorporação da referida verba compensatória no vencimento da autora, de modo que a sentença não violou o princípio da congruência.

S
uperada a
preliminar
, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se
é devida a condenação do município ou se deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

A controvérsia em deslinde será analisada à luz d
a

Lei Municipal nº 237/92
e
da
Constituição da República (CF).

Na exordial, a autora, ora recorrida, sustentou que:
(i) é servidora pública efetiva deste Município, exercendo suas funções desde 21/11/2007; (ii) a legislação municipal assegura ao servidor público efetivo o direito de optar por receber a gratificação de assiduidade (decênio), desde que ultrapassados 10 anos de efetivo exercício em favor da municipalidade; (iii) vendo preenchidos os requisitos ao alcance do direito, requereu em 22/02/2018 ao Requerido o pagamento referente à gratificação respectiva, porém até a presente data não recebeu o pagamento em questão;
(iv) não deu ensejo a nenhuma circunstância que exclui o direito ao benefício, previstos no art. 73 da Lei 237/92, não tendo dado ensejo a nenhuma das consideradas causas de inassiduidade.

Com a inicial, a autora juntou o comprovante de protocolo em que requereu o pagamento da referida verba e a declaração da Prefeitura de São Mateus/ES, em que demonstra os períodos trabalhados por ela.

Em contestação, a requerida sustenta, em síntese, que a autora não comprovou os requisitos necessários para a concessão do decênio. Para concessão de licença prêmio, além do preenchimento do lapso temporal, é necessária a observância do disposto no art. 73 da Lei nº 237/92 que dispõe requisitos negativos.

Pois bem. Acerca da gratificação de assiduidade, o artigo 138 e §1º da Lei 237/92 (Lei dos Servidores Municipais) dispõe que será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio, optar pela gratificação. Vejamos:

“Art. 72 - Serão concedidas férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

Art. 73
- Não serão concedidas férias – prêmio ao servidor que: I - Houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio; II - Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio; III - Houver gozado licença: a) para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio; b) Para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; c) Para tratar de interesses particulares.

Art. 77
- O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação – assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190,

optar por esta gratificação
.

§ 1º - A compensação de que trata o
caput
deste artigo corresponderá a
25%

(vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente”
.

Ocorre que, conforme corretamente analisado na sentença, a autora comprovou de maneira satisfatória que fazia jus ao recebimento da gratificação de função.

Em outras palavras, a autora comprovou que laborou por mais de dez anos, consoante declaração emitida pela Prefeitura Municipal de São Mateus/ES.

Por outro lado, a recorrente não comprovou que a requerida deixou de cumprir os requisitos previstos em lei ou nenhum dos fatos impeditivos previstos no artigo 73
da Lei nº 237/92
(fatos impeditivos ao direito autoral), não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a procedência da ação deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
Sem condenação em
custas,
em razão da isenção legal
e
condenação em
honorários advocatícios que arbitro em
15
% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Sem condenação em custas, em razão da isenção legal e condenação em honorários advocatícios arbitrado em 15% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)